Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010069-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MARILDA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 522.695.901-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, fundamentado na ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica da parte agravante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas

pela parte agravante são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a apresentação de provas idôneas que demonstrem a hipossuficiência econômica. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, é insuficiente para a concessão do benefício.

4. No caso, o conjunto probatório apresentado pela parte agravante, composto por declaração de hipossuficiência e documentação complementar, mostrou-se insuficiente. São necessários documentos mais robustos, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros elementos que efetivamente comprovem a alegada vulnerabilidade econômica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer que a presunção de pobreza prevista no Art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada mediante a ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza desacompanhada de elementos probatórios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017; REsp 1.741.663/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”
,
interposto por MARILDA CARNEIRO DA SILVA contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos do Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
” n.º 1010069-57.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 232512693):

“
Vistos, etc.

Dá analise dos autos, nota-se que se trata de Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por MARILDA CARNEIRO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Leonardo Lucio Santos, juiz de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000672-75.2023.8.11.0107, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 203433677 – autos n.º 1000672-75.2023.8.11.0107).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, necessário apontar que a parte agravante, qual seja, MARILDA CARNEIRO DA SILVA, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser pequena produtora rural, não dispondo, portanto, de condições financeiras para arcar com as custas e taxas judiciais.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, levando em consideração os elementos probatórios presentes nos autos, com base nas disposições do Código de Processo Civil e da Constituição Federal, que visam assegurar a facilitação do acesso à justiça.

Os arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil, estabelecem:

“Art. 98. A pessoa natural
ou jurídica,
brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Não obstante o disposto no art. 99, § 2.º, do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir o pedido de gratuidade judiciária na ausência de elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais, o mesmo dispositivo especifica que a concessão do benefício depende do atendimento dos requisitos legais estabelecidos.

De acordo com o art.5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, incumbe ao magistrado interpretar a referida disposição constitucional de maneira a assegurar que a concessão do benefício não seja aplicada de forma indiscriminada, de modo a não desvirtuar a sua finalidade precípua, qual seja, garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente comprovarem a necessidade da assistência jurídica gratuita.

No caso, a parte agravante não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, pois, apesar de alegar insuficiência financeira para arcar com as custas e taxas judiciais, não apresentou documentação hábil para comprovar a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício, como, por exemplo, declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses e comprovante de eventual benefício previdenciário, entre outros.

Portanto, verifica-se que a parte recorrente não conseguiu demonstrar o direito à concessão da gratuidade de justiça.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita e concedo à parte agravante o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese
, que, a seu ver a supratranscrita decisão merece reforma, sob o fundamento de que exerce atividade voltada à subsistência, não dispondo de recursos financeiros para custear as despesas processuais, sob pena de comprometer seu sustento pessoal e familiar.

Sustenta, ainda, que a documentação inicialmente apresentada, complementada posteriormente, juntamente com a declaração de hipossuficiência anexada aos autos, possui força probatória suficiente para demonstrar sua incapacidade financeira.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a)
Seja
RECONSIDERADA
a decisão monocrática
para o deferimento da justiça gratuita
;

b)
Após, em caso de rejeição do pedido de retratação ou reconsideração, seja o Agravado intimado para contraminuta;

c)
Seja intimada a Procuradoria-Geral do Estado a emitir Parecer;

d)
Em não havendo reconsideração, seja este recurso distribuído para julgamento pelo colegiado desta Câmara e
seja PROVIDO o presente Agravo Interno, reformando a decisão monocrática proferida com a finalidade de deferir a justiça gratuita;

e)
Seja o Agravado condenado aos ônus sucumbenciais, como custas, taxas e honorários.

(...)”
.

A parte agravada, intimada, deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 247559164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”
,
interposto por MARILDA CARNEIRO DA SILVA contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos do Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
” n.º 1010069-57.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante (ID. 232512693).

Com efeito, a finalidade da gratuidade de justiça, prevista no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso à jurisdição, tanto que o dispositivo legal exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada hipossuficiência. Veja-se:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, no sentido de que exerce atividade voltada à subsistência,
não dispondo de recursos financeiros para custear as despesas processuais
, cumpre destacar que a mera alegação de insuficiência econômica, desacompanhada da devida comprovação da condição de hipossuficiência, não se revela suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e sem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, editora JusPODIVM, 2016, pg.159).

Dessa maneira, a concessão da gratuidade de justiça pressupõe que seja examinado concretamente pelo julgador se o requerimento é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA

1. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu indeferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Ademais,
o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.
" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(REsp n. 1.741.663/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10.

2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes.

3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 55.042/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, como já destacado na decisão monocrática impugnada,

a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de beneficiária da gratuidade de justiça, uma vez que, apesar de alegar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, não apresentou documentação idônea e suficiente para atestar sua hipossuficiência econômica, requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado.

Entre os documentos que poderiam ter sido apresentados,

destacam-se: as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, os extratos bancários relativos aos últimos seis meses, o atestado de exercício de atividade como agricultor, o comprovante de recebimento de benefício previdenciário, bem como relatórios detalhados das receitas e despesas vinculadas à atividade rural desenvolvida, além de outros meios de prova hábeis e pertinentes.

Outrossim, não se pode presumir que a parte recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade econômica capaz de inviabilizar o pagamento das despesas processuais.

Nesse sentido, constata-se que a parte não logrou êxito em demonstrar, de forma suficiente e idônea, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A propósito, em situações
similares, assim já decidiu
o tribunal pátrio:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - SÚMULA N.º 481 DO STJ - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO -PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE EXCLUI CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do postulante, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O excesso de execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, conforme termos do art. 525, §4°, do CPC, não podendo ser aceitos cálculos que excluem de seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos.

3. Ausente prova cabal da alegada dificuldade econômica da Parte e não restado demonstrado o alegado excesso de execução, a manutenção do entendimento exarado em decisão monocrática é medida que se impõe
.

4. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1011486-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) ”.
(grifos nossos)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZ – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva,
cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese
.
(N.U 1001004-39.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)”.
(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFIÊNCIA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão
.

(N.U 1002278-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) ”.
(grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)”. (grifos nossos).

Desse modo, não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,

mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024